Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o réu sequer demonstra o vício apto a afrontar o artigo 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Constatada a existência de erro material, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação do réu, haja vista o pagamento integral do valor do imóvel à vista, não havendo diferenciação entre a incidência da multa sobre o valor do contrato ou sobre o valor desembolsado.
5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.